Tribunal: STF
Processo: ARE 1558630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO EXAMINADOR. RESOLUÇÃO Nº 927/2022 DO CONTRAN. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame



    1. O autor, médico, busca a manutenção de seu cadastro junto ao Detran para realização de exames de sanidade física e mental de candidatos à CNH, diante das exigências da Resolução nº 927/2022 do CONTRAN.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de manutenção do credenciamento do autor como perito examinador sem a comprovação do Título de Especialista em Medicina de Tráfego, conforme exigido pela Resolução nº 927/2022 do CONTRAN.



    III. Razões de Decidir



    3. A Resolução nº 927/2022 do CONTRAN estabelece que, a partir de 12 de abril de 2024, todos os médicos credenciados devem possuir o Título de Especialista em Medicina de Tráfego ou ter concluído o Programa de Residência em Medicina de Tráfego.



    4. O autor teve o direito de permanecer credenciado até a data limite sem comprovar o novo requisito, mas não apresentou a titulação exigida após essa data.



    5. Não há ilegalidade na resolução que justifique a manutenção do credenciamento sem o cumprimento das novas exigências.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A Resolução nº 927/2022 do CONTRAN é válida e exige a comprovação de titulação específica para o credenciamento de médicos peritos examinadores. 2. A manutenção do credenciamento sem o cumprimento das exigências não é possível.”



    Legislação Citada: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 12 e 22.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XIII, XXXVI; e 22, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de manutenção do cadastro do autor, médico, perante o Detran para fins de realização de exames de sanidade física e mental de candidatos à obtenção de CNH, conforme Resolução nº 927/2022 do Conselho Nacional de Trânsito.



    O Código de Trânsito Brasileiro atribui ao CONTRAN a competência para editar atos administrativos que disciplinam normas regulamentares e diretrizes gerais relacionadas ao credenciamento das entidades públicas e privadas:



    (...)



    Por sua vez, a Resolução nº 927/2022 do CONTRAN impôs novos requisitos para o credenciamento de médicos e psicólogos junto ao DETRAN, como se vê:



    (...)



    Assim, após 12 de abril de 2024, todos os profissionais médicos e psicólogos credenciados deverão ter, respectivamente, a titulação de especialista em medicina de tráfego e psicologia do trânsito reconhecida pelos respectivos conselhos profissionais.



    Neste contexto, a parte autora teve o direito assegurado de permanecer credenciada como perita examinadora até 12 de abril de 2024 sem comprovar o novo requisito, qual seja, o Título de Especialista em Medicina de Tráfego, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), ou a conclusão do Programa de Residência em Medicina de Tráfego.



    Contudo, após referida data, a parte autora não comprovou o cumprimento do novo requisito, de modo que não faz jus à sua manutenção como perita examinadora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente